Tribunal: TJMT
Processo: 1022485-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022485-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 073.681.421-39 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 5° Vara Criminal da comarca de Sinop-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e integrar organização criminosa. “Comando vermelho”. Reiteração delitiva em tráfico de drogas com participação de adolescente. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea.

Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem conhecida em parte e denegada.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e integrar organização criminosa, visando a revogação da custódia. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas.

ii. Questão em discussão

Há quatro:
1) não envolvimento nos delitos em apuração; 2) decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) violação do princípio da presunção de inocência; 4) predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

iii. Razões de decidir

1. A análise acerca de provas da autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal.

2. Segregação fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 72 (setenta e dois) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas com desempenho na logística “
de distribuição de entorpecentes, coleta de valores ilícitos e gerenciamento de informações estratégicas internas”
; com inserção ativa nos grupos de comunicação a evidenciar possível condição de membro relevante nas atividades ilícitas do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT, além de reiteração delitiva em tráfico de drogas.

3. O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

4. O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
”.

5. Os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar.

6. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta dos delitos e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública

iv. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte, mas denegada.

Tese de julgamento
:

1. A aferição de provas de autoria constitui matéria própria da instrução criminal e não deve ser examinada em sede de
habeas corpus
.

2. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

3. O princípio da presunção de inocência é compatível com a prisão preventiva, desde que presentes os requisitos para a segregação cautelar.

4. Predicados pessoais, como primariedade, ocupação lícita e endereço certo, não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva indicam a insuficiência de providências menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LVII
. Lei nº 11.343/2006, art.

33,
caput
. Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012. STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020.
STJ, HC 636.812/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.3.2021. STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023. STJ, AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023.
STJ, AgRg no HC 850043/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023.
STJ,

AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023.
TJMT, Enunciados Criminais 42 e 43.
TJMT, HC NU 1009162-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.6.2024.

Doutrina relevante citada:

BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022485-23.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO MELO DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): JOSÉ MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e integrar organização criminosa - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria provas suficientes do envolvimento do paciente nos delitos; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação violaria o princípio da presunção de inocência; 4) o paciente é tecnicamente primário, tem 18 (dezoito) anos de idade, endereço certo e trabalho lícito [ajudante de pedreiro], de modo que as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas, mediante “
o uso de tornozeleira eletrônica”
(ID 298346390), com documentos (ID 298346396).

O pedido liminar foi indeferido (ID 298986358).

O Juízo singular prestou informações (ID 301135358).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
: Organização criminosa e tráfico de drogas – “Operação Joia Rara” – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP –
Liminar indeferida
– A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem - Enunciado Orientativo nº 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015/TJMT - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo paciente - Indicativos de envolvimento do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) – “Eventual inadequação das condições carcerárias, além de demandar juízo probatório, não autoriza a soltura imediata e injustificada do paciente.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.25.137517-6/000) -
O parecer é pela denegação da ordem
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 306108850 - grifo no original)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da prisão preventiva do paciente [JOSÉ MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS e outras [13 pessoas], decretação da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefónicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

Consta do Relatório de Investigação Policial [“Operação Joia Rara”], subscrito pelo investigador de Polícia [Rômulo Flanegan Esperança Campos] que:

“[...] JOSE MAURICIO ALMEIDA DOS SANTOS, conhecido como “MARRETÃO”, integra a organização criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV-MT), atuando diretamente na estrutura do tráfico de drogas na cidade de Guarantã do Norte-MT. Os elementos probatórios constantes do relatório policial evidenciam sua posição de efetiva participação na organização criminosa, sendo responsável pelo gerenciamento da distribuição de entorpecentes e pela administração financeira da facção.

A extração de dados de aparelhos celulares apreendidos em operações anteriores confirmou sua relação direta com outros membros do CV-MT, bem como seu nome figurando na contabilidade da organização criminosa.

Além disso, sucessivas diligências policiais em endereços vinculados ao suspeito revelam a preocupação da investigada em ocultar vestígios de sua atividade ilícita, dificultando a apreensão de drogas ou documentos que comprovem sua atuação no tráfico.

Dessa forma, o conjunto de provas reunido confirma que JOSE MAURICIO desempenha um papel essencial dentro da organização criminosa, sendo peça fundamental na manutenção e expansão das atividades do CV-MT na cidade de Guarantã do Norte.
[...].”
(
NU 1014385-34.2025.8.11.0015 -
ID 193553760)

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável a decretação da prisão provisória do paciente e 14 (quatorze) coinvestigados (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...]
10. JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS

As investigações conduzidas pela Autoridade Policial revelam que JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS figura como integrante ativo e estrategicamente relevante no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho (CV), com atuação voltada para o tráfico de entorpecentes na região de Guarantã do Norte/MT.

Seu nome consta de forma reiterada em listas de distribuição de drogas ilícitas, o que evidencia sua função essencial na logística operacional da facção, abrangendo o transporte, a venda e a arrecadação de valores oriundos do comércio ilícito de substâncias entorpecentes. A notoriedade de JOSÉ MAURÍCIO perante a equipe policial decorre de seu histórico de envolvimento em atividades delituosas relacionadas ao tráfico, possuindo antecedentes e sendo citado em investigações anteriores que também apontam seu vínculo com o grupo criminoso.

A estreita relação de JOSÉ MAURÍCIO com outros membros de relevância dentro da facção o posiciona como figura estratégica para a continuidade das operações ilícitas da organização, atuando como elo fundamental entre os diversos núcleos que compõem a estrutura do CV-MT.

Durante o desenvolvimento da operação policial, em 20.02.2025, JOSÉ MAURÍCIO foi preso em flagrante pela Polícia Civil, pelo crime de tráfico de drogas. À época, já havia informações indicando que ele, em parceria com um adolescente, estava diretamente envolvido na comercialização de entorpecentes. No momento da abordagem, foram apreendidas porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Em diligência subsequente, novas porções foram localizadas na residência do menor envolvido.

A análise de dispositivos eletrônicos e capturas de tela extraídas de relatórios policiais confirma a atuação ativa de JOSÉ MAURÍCIO em grupos virtuais vinculados à facção, nos quais ele monitorava atividades policiais e repassava informações estratégicas aos demais integrantes da organização criminosa. Ademais, verificou-se que ele marcava usuários envolvidos na comercialização de maconha, demonstrando sua efetiva participação no controle da logística do tráfico, além de informar sobre a presença de policiais e indicar quais indivíduos possuíam drogas disponíveis para venda.

O conjunto probatório reunido no curso da investigação aponta de forma clara e consistente a vinculação do representado à organização criminosa Comando Vermelho. Sua atuação abrange funções-chave no esquema criminoso, tais como a distribuição de entorpecentes, coleta de valores ilícitos e gerenciamento de informações estratégicas internas à facção. A recorrente menção de seu nome em relatórios policiais, a prisão em flagrante pelo crime de tráfico e sua inserção ativa nos grupos de comunicação da facção consolidam sua condição de membro relevante e operacionalmente indispensável à manutenção das atividades ilícitas do CV-MT em Guarantã do Norte. [...].

Assim, verifica-se que o fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa investigação feita pela Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças e pessoas do círculo íntimo, na atuação criminosa, cuja gama de crimes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.

Demonstrado o fumus comissi delicti deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Explico:

A investigação logrou êxito em descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação demais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.[...].

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal. [...].

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa. [...].

Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos. [...].

Nesta ordem de ideias não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.

Sobre a contemporaneidade, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação. [...].

Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º, c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados:[...] 8.
JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS
, CPF sob o nº 073.681.421-39; [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349)

O mandado de prisão foi cumprido em 17.6.2025 (Incidente Processual NU 1001837-52.2025.8.11.0087 – ID 198089580).

Pois bem.

A análise acerca de provas da autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC 636.812/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 11.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”], ressalvada a hipótese de apresentação de prova pré-constituída que afaste peremptoriamente o fato.

Logo, não se conhece desse argumento.

Por sua vez, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
JOSÉ MAURÍCIO ALMEIDA DOS SANTOS
] e outros 72 (setenta e dois) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada ao tráfico de drogas com desempenho na logística “
de distribuição de entorpecentes, coleta de valores ilícitos e gerenciamento de informações estratégicas internas
”; com inserção ativa nos grupos de comunicação a evidenciar possível condição de membro relevante nas atividades ilícitas do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT, além de sua reiteração delitiva [responde ação penal por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente - NU
1000858-90.2025.8.11.0087 -
https://pje.tjmt.jus.br/pje].

Ademais, o Juízo singular individualizou a conduta do paciente, o qual teria atuação na identificação de
“usuários envolvidos na comercialização de maconha, demonstrando sua efetiva participação no controle da logística do tráfico
”, inclusive
“indicando os indivíduos que possuíam drogas disponíveis para venda
”, bem como informando “
sobre a presença de policiais”
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

Note-se que a
“investigação aponta o suposto envolvimento do paciente com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, [...], o que demonstra o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa”
(TJMT, HC NU 1009162-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 12.6.2024), como bem pontuado pelo juiz da causa.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC nº 95.024/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC nº 106.697, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC nº 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC nº 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Nesse quadro, a custódia preventiva encontra-se idoneamente motivada.

Quanto ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII)

compatibiliza-se com a prisão preventiva, porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, isoladamente, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Outrossim, a idade, em si, não revela bom comportamento ou ausência de risco social, tanto que o ordenamento jurídico comtempla em estatuto próprio [ECA -

Lei nº 8.069/90] medida privativa de liberdade [internação].

No tocante às cautelares alternativas, verifica-se que o paciente aparentemente integra o grupo criminoso

denominado “Comando Vermelho” e possui reiteração delitiva específica em tráfico de drogas com participação de adolescente, o que denota
“maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
”, motivo pelo qual
“as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(STJ, AgRg no HC 850043/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 18.12.2023).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa Comando Vermelho -, bem como para evitar a reiteração delitiva e a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas. Precedentes. 3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 05/03/2020).4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no RHC nº 171.988/PA, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.10.2023)

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025